Tribunal: STF
Processo: Rcl 65651
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A alega ter o Superior Tribunal de Justiça desrespeitado, no Recurso Especial n. 2.047.225, que teve origem no processo n. 0002184-08.2012.4.01.3503 e tramitou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os julgamentos proferidos nas ADPFS 275 e 387. 



    Narra ter o juízo reclamado determinado sua intimação para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal. Defende que é empresa pública de natureza essencial, equiparada às Fazendas Públicas, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual está isenta do recolhimento de custas.



    Sustenta que, por gozar das prerrogativas da Fazenda Pública, em especial a submissão ao regime de precatórios, a reclamante não é obrigada ao recolhimento de custas.



    Sustenta que a decisão questionada contraria o entendimento firmado nos paradigmas mencionados.



    Requer a cassação da decisão reclamada e afastar a necessidade de recolhimento de custas processuais pela reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    É bem verdade que este Tribunal tem assentado que as empresas estatais prestadores de serviço público, embora detentoras de personalidade jurídica de direito privado, fazem jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas decorrentes de condenação judicial, desde que concorram as seguintes condições: i) atuação em regime não concorrencial e ii) ausência de distribuição de lucros aos acionistas. 



    Transcrevo as ementas dos julgados paradigmáticos apontados pelo reclamante:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. 



    (ADPF 275/PB, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017 - grifei).



    Entretanto, nenhum dos paradigmas tratou especificamente da questão suscitada nesta reclamação: suposta isenção de pagamento de custas processuais para os entes da Administração prestadores de serviço público em regime não concorrencial.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente